Tribunal: TCU
Processo: 016.861/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4526/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Clenio Boeira da Silva e do município de Dom Feliciano/RS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 82/2010, que tinha por objeto a recuperação de pontes, bueiros, estradas vicinais e ruas no município. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União, considerando que houve o transcurso do prazo de cinco anos entre os eventos processuais "e" (aviso de recebimento referente ao Ofício 398/2014) e "f" (Parecer 7/2020/RESUL (MDR) /SECEX (MDR), de 30/1/2020) listados no parágrafo 14.1 da instrução de peça 150, caracterizando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU, considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 150-153), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.861/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clenio Boeira da Silva (XXX.194.159-XX); Prefeitura Municipal de Dom Feliciano - RS (88.601.943/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.